Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Pedro Rocha Imbroisi –, indeferira a medida que postulara almejando sua intimação pessoal na forma prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, determinando, outrossim, que comprovasse o depósito do valor do crédito executado, conforme individualizado pelo agravado. Segundo o provimento guerreado, conquanto a intimação pessoal do devedor constitua condição necessária para a incidência de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, aludida condição fora devidamente observada por ocasião do deferimento da medida liminar que debitara ao agravante a obrigação de fazer, e, por conseguinte, a fixação das astreintes, afigurando-se prescindível que a intimação seja renovada durante o itinerário procedimental, diante da recalcitrância da executada em cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada. Pontuara o julgado, outrossim, que não trata a hipótese de novo valor a ser executado, porquanto o que ocorrera fora a majoração do crédito exequendo, diante do inadimplemento da obrigação de fazer, de modo que inviável que o cumprimento de sentença seja reiniciado e promovida nova intimação do agravante, na forma do artigo 523 do estatuto processual. Não se conformando com esse entendimento, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja minorado o valor da multa cominatória e, outrossim, reconhecido o excesso de execução no importe de R$ 6.103,65 (seis mil cento e três reais e sessenta e cinco centavos). Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado incialmente manejara em seu desfavor o cumprimento de sentença no 0722415-63.2020.8.07.0001 almejando o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora cominada, consistente no restabelecimento do seu perfil na rede social Instragam e o recebimento da quantia que individualizara a título de multa cominatória. Sustentara que no aludido cumprimento provisório ocorrera o bloqueio em conta bancária de sua titularidade da quantia de R$117.702,75 (dezessete mil, setecentos e dois reais e setenta e cinco centavos), referentes às astreintes fixadas pelo descumprimento da obrigação de fazer. Assinalara que, posteriormente, o agravado aviara um segundo cumprimento de sentença – processo no 0732939-22.2020.8.07.0001 – tendo por objeto a execução da mesma obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do seu perfil na rede social Instragam e a cobrança da indenização por danos morais e de honorários de sucumbência. Asseverara que na decisão que recebera o segundo cumprimento de sentença o juízo fixara nova multa diária em seu desfavor, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Apontara que formulara impugnação ao aludido cumprimento de sentença, contudo, o incidente fora rejeitado, restando cominado em seu desfavor, diante do descumprimento da obrigação de fazer, nova multa no importe diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Pontuara que, nos autos do cumprimento de sentença anterior – processo no 0722415-63.2020.8.07.0001 -, o valor das astreintes alcançara a expressiva importância de R$ R$117.702,75 (cento e dezessete mil, setecentos e dois reais e setenta e cinco centavos), enquanto no vertente cumprimento de sentença – processo no 0732939-22.2020.8.07.0001- perfaz a sanção cominatória a monta de R$ 67.140,16 (sessenta e sete mil, cento e quarenta reais e dezesseis centavos). Pontificara que, em março do corrente ano, cumprira a obrigação de fazer, restando restabelecido o perfil do agravado na rede social Instragam. Registrara que, nesse contexto, sobeja inexorável que o valor das astreintes afigura-se excessivo. Ressaltara que, “ante a natureza acessória das astreintes, o valor executado a título de astreintes deve ser reavaliado, considerando que o valor global das astreintes executadas na presente demanda tornou-se exorbitante[1]”,notadamente diante do cumprimento da obrigação de fazer. Realçara que o valor que alcançara a sanção cominatória ressoa exorbitante, distanciando-se do seu desiderato. Afirmara que, em consonância com a regra albergada no artigo 537 do estatuto processual, o valor da multa pode ser modificado pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, quando evidenciado que se tornara excessiva. Alegara, demais disso, que não afigura-se correta a expressão monetária alcançada pela multa, porquanto fora incrementada com a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC. Observara que, no presente cumprimento de sentença,não fora intimado, na forma prevista no caput do artigo 523, do CPC, circunstância que inviabiliza a incidência da multa inserida no §1o daquele dispositivo legal. Defendera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Pedro Rocha Imbroisi –, indeferira a medida que postulara almejando sua intimação pessoal na forma prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, determinando, outrossim, que comprovasse o depósito do valor do crédito executado, conforme individualizado pelo agravado. Segundo o provimento guerreado, conquanto a intimação pessoal do devedor constitua condição necessária para a incidência de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, aludida condição fora devidamente observada por ocasião do deferimento da medida liminar que debitara ao agravante a obrigação de fazer, e, por conseguinte, a fixação das astreintes, afigurando-se prescindível que a intimação seja renovada durante o itinerário procedimental, diante da recalcitrância da executada em cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada. Pontuara o julgado, outrossim, que não trata a hipótese de novo valor a ser executado, porquanto o que ocorrera fora a majoração do crédito exequendo, diante do inadimplemento da obrigação de fazer, de modo que inviável que o cumprimento de sentença seja reiniciado e promovida nova intimação do agravante, na forma do artigo 523 do estatuto processual. Não se conformando com esse entendimento, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja minorado o valor da multa cominatória e, outrossim, reconhecido o excesso de execução no importe de R$ 6.103,65 (seis mil cento e três reais e sessenta e cinco centavos). Do alinhavado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da suposta possibilidade de se minorar o valor das astreintes que perfaz o objeto do cumprimento de sentença manejado em desfavor do agravante mediante o reconhecimento de que (i) tornara-se exorbitante, e, outrossim, (ii) que fora indevidamente incrementado pela multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara a agravante almejando a minoração do valor das astreintes. Com efeito, as alegações formuladas pel agravante não foram ainda deduzidas perante o juízo do cumprimento de sentença e a decisão por derradeiro formulada cingira-se, precipuamente, a indeferir a medida que postulara almejando sua intimação pessoal na forma prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Dou ciência ao autor acerca do alegado cumprimento da obrigação de restabelecimento de sua conta, conforme petição de ID Num. 86836584.2. Pretende o réu que seja determinada sua intimação pessoal, previamente ao adimplemento dos valores relativos à multa cominatória exigida pelo autor, conforme cálculos de ID Num. 86766622, o que não encontra amparo na legislação vigente ou na jurisprudência pátria.2.1. A Súmula 410 do STJ, de fato, determina a intimação pessoal da parte para a incidência das astreintes, nos seguintes termos: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Tal condição, no entanto, foi devidamente observada por ocasião do deferimento da liminar e, por conseguinte, da fixação da multa cominatória. Não é exigido, porém, que tal intimação ocorra no decorrer do tempo, diante da recalcitrância da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta judicialmente.2.2. Tampouco socorre o réu a alegação de que se trata de “novo valor a ser executado”, razão pela qual entende que há de ser reiniciado o procedimento previsto no artigo 523 do CPC, abrindo-se novo prazo para pagamento e impugnação. Houve, sim, aumento do valor exequendo e sua majoração, isso em face do inadimplemento da obrigação pela parte ré, a quem não é dado valer-se da própria inércia para obter benefícios, ainda que de ordem processual.3. Pelo exposto, intimo a parte ré, neste ato, por meio de seu patrono constituído, para juntar aos autos o comprovante de depósito judicial do valor estampado nos cálculos de ID Num. 86766622, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.” Ou seja, o arguido pela agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação do excesso de execução e do valor excessivo que alcançara a multa cominatória, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo do cumprimento a analisar o pedido que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 24810886 - Pág. 14 (fl. 17). [2] - ID Num. 86985850 - Pág. 1 (fl. 260) – ação principal.